Tribunal: TJMT
Processo: 0008365-47.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008365-47.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JONATA ROBERTO FAGUNDES ANTUNES - CPF: 044.238.801-21 (RECORRIDO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 307.245.828-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA E, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JONATA ROBERTO FAGUNDES ANTUNES EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia pela suposta prática do crime de apropriação indébita, sob o fundamento de ausência de justa causa. A defesa e a Procuradoria-Geral de Justiça pugnam pelo reconhecimento da prescrição, dado o lapso temporal decorrido desde a data do fato.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, considerando que a denúncia não foi recebida e, portanto, se houve o transcurso do prazo legal de 08 (oito) anos sem a incidência de marcos interruptivos.

III. Razões de decidir
3. O crime de apropriação indébita possui pena máxima em abstrato de 04 (quatro) anos, o que atrai o prazo prescricional de 08 (oito) anos.
4. A decisão que rejeita a denúncia não constitui causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo flui ininterruptamente desde a consumação do fato delituoso.
5. Transcorrido lapso temporal superior ao limite legal entre a data do fato e o presente momento, opera-se a perda do
jus puniendi
estatal, tornando imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade, matéria de ordem pública que prejudica o exame do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese
6. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Recurso em Sentido Estrito prejudicado.

Tese de julgamento:

"A rejeição da denúncia não interrompe o curso do prazo prescricional; transcorrido o lapso temporal previsto em lei com base na pena máxima em abstrato, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 111, I; 117, I; 168,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação específica de precedentes vinculantes no voto, aplicando-se a letra da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Jonatã Roberto Fagundes Antunes
, imputando-lhe a suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168,
caput
, do Código Penal).

A decisão recorrida fundamentou a rejeição da exordial acusatória na ausência de justa causa e atipicidade da conduta, sustentando a inexistência de dolo (
animus rem sibi habendi
), uma vez que o bem (uma motocicleta) teria sido apreendido em uma blitz policial, e não apropriado definitivamente pelo agente, além de a vítima ter manifestado desinteresse no prosseguimento do feito. (ID 340873158 - fls. 25/25)

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão, alegando que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que existem indícios suficientes de autoria e materialidade para a deflagração da ação penal, devendo vigorar, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
. (ID 340873158 – fls. 30/39)

Em contrarrazões, a Defesa do recorrido requereu, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão que rejeitou a denúncia. (ID 340873164).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do recorrido em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, julgando-se prejudicado o recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA – PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA E PROSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO –
RECURSO PREJUDICADO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público busca o recebimento da denúncia ofertada contra Jonatã Roberto Fagundes Antunes pela suposta prática do crime de apropriação indébita.

Para melhor elucidar a questão, cumpre rememorar brevemente os fatos narrados na peça investigativa e na denúncia rejeitada.

Consta dos autos que, em
05 de junho de 2017
, na cidade de Sorriso/MT, o recorrido teria se apropriado de uma motocicleta Honda Biz 125 ES, cor preta, pertencente à vítima Elaine Aparecida Ferreira dos Santos. Segundo a narrativa, a vítima emprestou o veículo a Jonatã, que não o devolveu na data combinada. O bem somente foi recuperado dias depois, não por restituição voluntária, mas porque o recorrido foi parado em uma blitz de trânsito e, por não possuir CNH, teve a motocicleta apreendida pelas autoridades.

PREAMBULAR DE MÉRITO

A despeito dos argumentos ministeriais quanto à presença de indícios para a ação penal, verifica-se que o Estado perdeu o seu poder-dever de punir pelo decurso do tempo.

O crime imputado ao recorrido é o de
apropriação indébita (art. 168,
caput
, do CP)
, cuja pena máxima prevista em abstrato é de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em
08 (oito) anos
se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

O marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data do fato, ocorrido em
05 de junho de 2017
(art. 111, I, do CP).

O ponto crucial para o deslinde deste feito reside na ausência de causas interruptivas da prescrição. O artigo 117, inciso I, do Código Penal estabelece que o curso da prescrição se interrompe pelo
recebimento
da denúncia ou da queixa.

No caso em tela, a denúncia foi oferecida, mas foi
rejeitada
pelo magistrado de primeiro grau em 13/09/2018. A decisão de rejeição da denúncia não possui o condão de interromper o lapso prescricional. Consequentemente, o prazo continuou a fluir ininterruptamente desde a data do fato.

Considerando que o fato ocorreu em 05/06/2017 e que o prazo prescricional aplicável é de 08 (oito) anos, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato consumou-se em
05 de junho de 2025
.

Estando nós em data posterior a este marco, é forçoso reconhecer que operou-se a extinção da punibilidade. Não há utilidade em discutir o recebimento ou não da inicial acusatória neste momento, pois, ainda que o recurso fosse provido para receber a denúncia agora, a prescrição já estaria consumada, inviabilizando qualquer condenação futura.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao estabelecer que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, sobrepondo-se à análise do mérito da causa.

Diante desse cenário, o exame do mérito do recurso interposto pelo Ministério Público resta prejudicado, visto que o reconhecimento da prescrição retira o interesse de agir do Estado na persecução penal.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Defesa e corroborada pela Procuradoria-Geral de Justiça para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Jonatã Roberto Fagundes Antunes
, em relação aos fatos narrados nestes autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, IV, ambos do Código Penal.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO
o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026